Tribunal: TJDFT
Processo: 0000177-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 1o, § 5o, DA LEI 9.613/98. INVIABILIDADE.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática das infrações penais previstas no art. 180, § 1o, do Código Penal; art. 1o, caput, c/c § 2o, da Lei 9.613/98 e art. 47 da Lei de Contravenções Penais. A Defesa requer absolvição, por insuficiência probatória, dos crimes de receptação qualificada e de lavagem de dinheiro. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 1o, § 5o, da Lei 9.613/98, diante da colaboração do réu no curso das investigações.

2. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e autoria dos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

3. Não há como reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 1o, § 5o, da Lei 9.613/98, se a colaboração do réu não ajuda na apuração dos coautores e partícipes nem na localização dos bens objetos dos crimes, requisitos expressamente previstos em lei para aplicação da benesse.

4. Apelação defensiva conhecida e desprovida.